Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-38.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL– INDENIZATÓRIA – ASSÉDIO MORAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Pretensão de condenação do Município de Hortolândia ao pagamento de indenização por danos morais – Alegação de assédio moral não demonstrada - Ônus imposto ao autor da ação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001294-38.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante FRANCIELLI
COSTA CÂNDIDO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-38.2018.8.26.0229 -Voto no 27405
2
VOTO No 27.405
APELAÇÃO CÍVEL No 1001294-38.2018.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
APELANTE: FRANCIELLI COSTA CÂNDIDO DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
Juíza de 1a Instância: Luis Mario Mori Domingues
APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA ASSÉDIO MORAL
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Pretensão de condenação
do Município de Hortolândia ao pagamento de indenização por
danos morais Alegação de assédio moral não demonstrada -
Ônus imposto ao autor da ação, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil Precedentes - Sentença mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de ação com pedido de tutela provisória de
urgência proposta por FRANCIELLI COSTA CÂNDIDO DA SILVA em face do
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, objetivando o pagamento de diferenças
salariais por desvio de função e danos morais. Afirma que foi contratada como
servidora pública em 09.08.2013 no cargo de agente de infraestrutura
especialidade zeladora, sendo, no entendo, alocada para trabalhar, em
12.08.2013, na divisão de almoxarifado e patrimônio. Assevera que foi
alocada no setor de patrimônio por ter conhecimento de informática,
trabalhando neste setor de agosto/2013 a dezembro/2015. Relata que teve
um período de afastamento de janeiro/2016 a março/2017, retornando para o
mesmo local de trabalho. Requer o reconhecimento de desvio de função, com
o pagamento da diferença salarial por todo o período trabalhado na atual
função, desde 09.08.2013, incidindo sobre todas as verbas salariais e seus
reflexos, e a condenação da Municipalidade ao pagamento de danos morais no
importe de R$ 125.673,90.
O pedido de concessão de tutela de urgência foi
indeferido à fl. 795.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-38.2018.8.26.0229 -Voto no 27405
3
A r. sentença de fls. 1.267/1.273, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município de
Hortolândia a averbar no prontuário da autora o desvio de função para o
“CARGO DE AGENTE DE GESTÃO NA CLASSE C - AUXILIAR ADMINISTRATIVO”
desde 12.08.13 até a presente data e/ou enquanto permanecer exercendo a
atividade de Auxiliar Administrativo, fazendo jus ao pagamento dos
salários/vencimentos e diferenças salarias (padrão de vencimento Zelador
categoria B para padrão de vencimento Auxiliar Administrativo C) e reflexos e
verbas salarias no período (licença prêmio, férias, 1/3 sobre férias, 13o
salário, horas extras, os DSRs sobre as horas extras, de FGTS e os
recolhimentos a Previdência Municipal Oficial - Hortoprev) do período, a ser
liquidado em cumprimento de sentença. Determinou que as verbas deverão
sofrer a incidência de juros de mora (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança) desde a citação e
correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que era devida cada
prestação, conforme julgamento do Tema 810 do STF.
Em razão da sucumbência, condenou o Município ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A autora interpôs o recurso de apelação de fls.
1.285/1.290 para afirmar que a instauração de processo administrativo e de
processo de sindicância caracteriza assédio moral, ultrapassando os limites do
razoável, do mero aborrecimento, gerando intensa angústia e abalo
psicológico e emocional à autora. Alega, ainda, que o dano configura-se in re
ipsa, ou seja, deriva da própria natureza do fato, pois a simples prática do ato
administrativo nulo faz presumir a produção do dano moral.
Recurso tempestivo e regular, respondido às fls.
1.302/1.306, e ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-38.2018.8.26.0229 -Voto no 27405
4
Cuida-se de ação em que servidora pública municipal
pretende o recebimento de indenização por danos morais, em decorrência de
desvio de função e sob a alegação de ter sido vítima de assédio moral pela
instauração de processos administrativos para apuração de sua situação
funcional (desvio de função).
No que diz respeito à responsabilidade civil da
Administração Pública, dispõe o art. 37, §6o, da Constituição Federal:
“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”
A doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
ensina que:
“Responsabilidade
objetiva
é
a
obrigação
de
indenizar que incumbe a alguém em razão de um
procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão
na esfera juridicamente protegida de outrem. Para
configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre
o comportamento e o dano.” (Curso de Direito
Administrativo, Editora Malheiros, 28a edição, p.
1014)
Logo, para a verificação da responsabilidade objetiva
do Estado é suficiente a comprovação da relação causal entre o
comportamento, lícito ou ilícito, diretamente exercido pelo Estado ou por
agente que age em seu nome e o dano experimentado por terceiro.
Especificamente em se tratando de assédio moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-38.2018.8.26.0229 -Voto no 27405
5
para que a conduta esteja presente, é necessária a exposição do trabalhador a
situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a
jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Nestes termos, o Regime
jurídico dos servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional, dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Hortolândia
(Lei no 2.004/2008) define:
“Art. 292 Considera-se assédio moral todo tipo de
ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a
autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-
o duvidar de si e de sua competência, implicando em
dano ao ambiente de trabalho, à evolução da
carreira profissional ou à estabilidade do vínculo
empregatício do servidor.
Parágrafo único. Caracterizam assédio moral, dentre
outros:
I - marcar tarefas com prazos de impossível
cumprimento;
II
-
transferir
alguém
de
uma
área
de
responsabilidade para outra de funções triviais;
III - tomar crédito de idéias de outros;
IV - ignorar ou excluir um servidor só se dirigindo a
ele através de terceiros;
V - sonegar informações de forma insistente;
VI - espalhar rumores maliciosos;
VII - criticar com persistência; e,
VIII - subestimar esforços.”
A autora afirma em sua inicial (especificamente fls.
12/13) que a ausência de reconhecimento e regularização da função que
exercia, com os vencimentos compatíveis, apesar das tentativas de acordo
com seus superiores, causou-lhe intenso sofrimento. Em suas razões de
apelação, alega que a instauração de processo administrativo para verificar o
desvio de função e o processo de sindicância para apuração de infração
disciplinar caracterizou verdadeiro assédio moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-38.2018.8.26.0229 -Voto no 27405
6
No
entanto,
o
assédio
moral
deve
ser
detalhadamente comprovado, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art.
373, inciso I do Código de Processo Civil (antigo art. 333, inciso I), sendo
certo que, deixando de provar suas alegações, outro caminho não resta senão
a manutenção do decreto de improcedência do pedido inicial.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO
MORAL. Ausência de provas a configurar o assédio
moral alegado pelo autor, afastando a responsabilidade do empregador. Transtornos
psicológicos não comprovados. Preliminar rejeitada.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1029353-86.2015.8.26.0602; Des. Rel. Moacir Peres;
7a Câmara de Direito Público; j. 25/06/2019)
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

ASSÉDIO
MORAL
-
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA O assédio moral no
trabalho diz respeito, em essência, à exposição do
trabalhador a situações humilhantes ou constrangedoras, de maneira repetida, naquele ambiente de trabalho, causando dano à
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou
psíquica daquele que se vê submetido a tais
situações - Ausente qualquer demonstração de que
os fatos narrados configurem perseguição pessoal a
servidor, não há falar-se em reparação civil por
assédio moral. - Dano moral não configurado

Transtorno
que não é apto a provocar dano
reparável
-
Ratificação
da
sentença
de
improcedência
(artigo
252
do
Regimento
Interno/2009) com acréscimo de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-38.2018.8.26.0229 -Voto no 27405
7
Recurso não provido.” (Apelação Cível 1007167-
92.2016.8.26.0292; Des. Rel. Ponte Neto; 8a Câmara
de Direito Público; j. 08/05/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RERAPAÇÃO DE DANOS.
ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO.
Pretensão do autor de ver os réus condenados ao
pagamento de indenização por danos morais. Ação
julgada improcedente na origem. Instauração de
sindicância administrativa para apuração de insubordinação do autor, servidor público, em
ambiente de trabalho. A denúncia feita contra o
autor pelo corréu e que deu início ao procedimento
administrativo não transcendeu a rotina ordinária do
servidor. Hipótese de atendimento ao dever funcional, sem que houvesse, por parte do
denunciante, abuso ou excesso de poder. Ante a
licitude da conduta do Administrador e a ausência de
provas do suposto assédio moral e da perseguição,
no ambiente de trabalho, não se demonstrou o fato
danoso, a culpa dos apelados e o nexo causal.
Sentença de improcedência do pedido mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
1003857-49.2013.8.26.0271;
Des.
Rel. Djalma
Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; j.
03/04/2019)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Servidor
público

Assédio moral Superior hierárquico Danos morais
e materiais Ausência de prova Impossibilidade: --
Independentemente
da
natureza
da
responsabilidade civil do Estado, é indispensável a
prova da conduta e do nexo causal para que surja o
dever
de
indenizar.”
(Apelação
Cível
1012617-39.2015.8.26.0037;
Des.
Rel. Teresa
Ramos Marques; 10a Câmara de Direito Público; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-38.2018.8.26.0229 -Voto no 27405
8
03/12/2018)
No caso dos autos, a autora não trouxe elementos
que comprovem perseguições ou exposição a situações vexatórias.
Especialmente em relação ao inciso II do art. 292 da Lei Municipal no
2.004/2008, o depoimento das testemunhas indica que a autora não se
opunha às funções que exercia, de assistente administrativo, tanto que
judicialmente requereu seu reconhecimento e equiparação à função. As
testemunhas também afirmam que a autora não apresentou queixas quanto a
perseguições ou tratamento discriminatório no ambiente de trabalho.
Logo, pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da autora.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora